Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702714-50.2024.8.07.0010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, D. A. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: VILTON DE SANTANA VASCONCELOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SÃO PAULO LTDA contra o v. acórdão exarado no ID 69987869, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por D.A.V.D.S., representado por seu genitor VILTON DE SANTANA VASCONCELOS, para condenar a embargante e a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) à obrigação de fazer de garantir a portabilidade do plano de saúde do apelante, sem carência, na forma da legislação de regência, devendo ser mantida íntegra a r. sentença recorrida em seus demais termos. Nas razões recursais ofertadas no ID 70204851, a embargante afirma que o v. acórdão incorreu em omissão por ter deixado de considerar que o beneficiário do plano de saúde foi cientificado com antecedência acerca da rescisão do contrato coletivo por adesão e foi informado sobre a possibilidade de portabilidade para outro plano, aproveitando as carências já cumpridas. A recorrente aduz que as suas funções são meramente administrativas, sendo impedida de fornecer serviços médicos. Acrescenta que os transtornos que acometem o apelado não se inserem nas enfermidades que permitem a excepcionalização para a continuidade por prazo indeterminado da prestação dos serviços em detrimento do direito à resilição contratual (Tema no 1082 do STJ), porquanto não representa iminente risco de vida. Com base nesses argumentos, prequestiona as matérias aduzidas e postula o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o entendimento firmado no v. acórdão recorrido. Posteriormente, observa-se que a embargante apresentou o petitório de ID 70445417, no qual alega que houve a perda do objeto da ação, porquanto a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) informou que o autor já está com outro plano de saúde ativo, que não é administrado pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, consoante tela sistêmica acostada ao ID 70445417 - Pág. 2. Assim, pleiteia a intimação do demandante e da operadora do plano de saúde ré para que se manifestem sobre a perda do objeto da obrigação de fazer determinada no acórdão de ID 69987869. Percebe-se, por um lado, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Noutro giro, a recorrente aduz a perda do objeto da obrigação de fazer determinada no acórdão recorrido. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como em consonância com o artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do autor D.A.V.D.S., representado por seu genitor VILTON DE SANTANA VASCONCELOS, e da requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU), para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal e se pronunciem acerca da alegada perda do objeto da obrigação de fazer. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de abril de 2025 às 18:25:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora